Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023059-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ARELI COELHO PEDROSA - CPF: 005.616.235-97 (ADVOGADO), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PEDRO HENRY NETO - CPF: 175.068.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1006176-42.2018.8.11.0041. O acórdão embargado manteve decisão de 1º grau que indeferiu a produção de prova pericial e a requisição judicial de documentos à Secretaria de Saúde do Estado. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material, defendendo que o indeferimento das provas configura cerceamento de defesa e que a perícia é essencial para comprovação da ausência de dolo e da regularidade dos atos de gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material ao indeferir a produção de prova pericial e a requisição judicial de documentos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito já analisado no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos do agravante, especialmente quanto à (in)adequação da prova pericial para aferição de dolo e à possibilidade de obtenção direta dos documentos públicos.

5.

A decisão embargada fundamentou-se nos arts. 370 e 464 do CPC para afastar a pertinência da prova pericial, por envolver elemento subjetivo (dolo), cuja análise compete ao julgador com base no conjunto probatório dos autos.

6.

O indeferimento da prova foi justificado com base na ausência de indicação específica do tipo de perícia e na desnecessidade da diligência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1768536/TO).

7.

Quanto à requisição de documentos, o acórdão destacou que a prestação de contas é documento público, acessível diretamente pelo interessado, conforme o art. 5º, XXXIII, da CF, afastando a necessidade de intervenção judicial.

8.

Não há nos autos qualquer vício formal na decisão embargada, sendo os embargos manejados com nítido intuito infringente, hipótese incabível quando ausentes os requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a utilização dos embargos de declaração para reexame do mérito da decisão recorrida (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada aprecia expressamente os fundamentos apresentados pela parte.

3.

O indeferimento de prova pericial é legítimo quando o pedido é genérico, o fato a ser apurado não depende de conhecimento técnico e a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

4.

Documentos públicos devem ser obtidos diretamente junto ao órgão competente, não se justificando requisição judicial quando não há negativa de acesso.

5.

A interposição de embargos com finalidade infringente, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, revela mero inconformismo, sendo inadequada à via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; CPC, arts. 1.022, 370, parágrafo único, 464 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1006176-42.2018.8.11.0041.

O agravo foi manejado contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e a requisição judicial de documentos à Secretaria de Saúde do Estado.

Nos embargos, o recorrente sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a existência de omissões, contradições e erro material na decisão embargada, pleiteando efeitos infringentes.

Defende que a prova pericial requerida é indispensável para apurar a existência de dolo na aplicação dos recursos públicos e para comprovar a regularidade dos atos de gestão.

Alega que a decisão partiu de premissa equivocada ao considerar essa prova como impertinente e que essa negativa configuraria cerceamento de defesa.

Reforça que relatórios do próprio Ministério Público indicariam a ausência de atos de improbidade administrativa e que os documentos que embasariam a perícia já estariam nos autos, sendo a perícia, portanto, plenamente possível.

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos.

Argumenta que o embargante não demonstrou objetivamente qualquer vício no julgado, limitando-se a expressar inconformismo com a decisão.

Sustenta que a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado e que os embargos não servem para rediscutir o mérito da decisão proferida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas que, na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, indeferiu a produção de prova pericial e a requisição de documentos à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, deferindo apenas prova testemunhal. O Agravante alega cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade das provas técnicas e documentais para a apuração da verdade real e para a comprovação da regularidade da aplicação dos recursos públicos geridos pelo Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial e da requisição judicial de documentos configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os documentos de prestação de contas poderiam ser requisitados judicialmente ou obtidos diretamente pelo interessado junto à Secretaria de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder instrutório de determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

4. A prova pericial se destina ao exame de fatos que dependem de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 464), sendo inadequada para verificar elemento subjetivo como dolo, cuja análise compete exclusivamente ao julgador.

5. A decisão agravada destacou que o Agravante não especificou o tipo de perícia pretendida, descumprindo a determinação contida na decisão saneadora quanto à justificação da pertinência da prova.

6. O indeferimento de prova pericial, quando fundamentado na sua desnecessidade, não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1768536/TO).

7. A prestação de contas do IPAS é documento público, acessível diretamente pelo interessado junto ao órgão competente, nos termos do art. 5º, XXXIII, da CF, não sendo necessária intervenção judicial para sua obtenção.

8. O deferimento da prova testemunhal requerida pelo Agravante preserva o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegação de prejuízo processual.

9. A instrução probatória deve respeitar a utilidade, pertinência e relevância das provas, cabendo ao juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis, impertinentes ou protelatórias, em atenção à celeridade e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial é legítimo quando a matéria discutida não depende de conhecimento técnico e o pedido não indica de forma precisa a finalidade da perícia.

2. A aferição de dolo constitui atividade do julgador a partir do conjunto probatório, não sendo passível de comprovação por perícia técnica.

3. Documentos públicos de prestação de contas devem ser obtidos diretamente junto ao órgão competente, nos termos do art. 5º, XXXIII, da CF, não cabendo requisição judicial quando não houver negativa de acesso.

4. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas é fundamentado e outras modalidades probatórias são admitidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; art. 37, § 5º. CC, arts. 186, 187 e 927. CPC, arts. 6º, 370 e parágrafo único, 464. Lei 8.429/1992, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024. STF, HC 96.381, Rel. Min. Cármen Lúcia. STF, HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux. STF, HC 102.759, Rel.
Min. Ellen Gracie. STF, HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. TJMT, N.U 0055783-38.2016.8.11.0000, Rel. Des.
Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2017, DJE 09.06.2017.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O embargante sustenta, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao fundamento de que a decisão incorreu em premissa equivocada ao indeferir a produção de prova pericial e a requisição de documentos públicos, violando, com isso, o seu direito à ampla defesa.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no dispositivo legal mencionado.

Confira-se que a decisão foi clara ao enfrentar todos os pontos relevantes suscitados no recurso de agravo, inclusive no tocante à alegação de cerceamento de defesa, à pertinência da prova pericial e à necessidade de requisição judicial de documentos.

Com efeito, as teses ventiladas no recurso foram expressamente enfrentadas e decididas. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, no qual se analisa de forma direta e fundamentada a alegação principal do embargante:

“A questão controvertida cinge-se à verificação da necessidade da produção de prova pericial nos documentos de prestação de contas do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, bem como da requisição judicial de tais documentos à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.”

E, na sequência, o voto rechaça a alegação de cerceamento de defesa, esclarecendo com precisão os fundamentos jurídicos para o indeferimento da prova:

“Adianto que a decisão recorrida encontra-se tecnicamente fundamentada e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo.”

“Explico. Inicialmente, cumpre observar que o poder instrutório do magistrado está expressamente previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

“O parágrafo único do mesmo dispositivo confere ao magistrado a faculdade de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instâncias ordinárias são soberanas na análise das provas, podendo concluir, motivadamente, pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais.”

O acórdão, inclusive, analisou a inadequação técnica do objeto da perícia pretendida:

“Ademais, a prova pericial destina-se ao exame de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, conforme disposto no artigo 464 do Código de Processo Civil.”

“No caso em análise, o Agravante pretende que a perícia comprove ‘se houve dolo’ na aplicação dos recursos disponibilizados, o que evidencia completa inadequação técnica do meio probatório postulado.”

“Como se sabe o dolo constitui elemento subjetivo, caracterizado pela intenção livre e consciente de praticar determinada conduta, cuja aferição compete exclusivamente ao julgador mediante a análise do conjunto probatório dos autos.”

No tocante à alegação de omissão quanto à obtenção de documentos da Secretaria de Saúde, o acórdão também se manifestou de forma clara e objetiva:

“No que tange à requisição de documentos à Secretaria de Saúde, a decisão agravada corretamente observou que a prestação de contas é documento público, podendo ser obtido diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.”

“Dessarte, o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”

Como se verifica, não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou erro material.

A matéria suscitada pelo embargante foi expressamente enfrentada pelo colegiado, que apresentou fundamentação jurídica adequada para o indeferimento da prova pericial e da requisição de documentos, inclusive à luz de precedentes dos Tribunais Superiores.

Veja-se que o acórdão enfrentou com exaustividade todos os fundamentos jurídicos relevantes trazidos nas razões recursais.

Assim, evidencia-se que os fundamentos do acórdão foram construídos com base nos elementos que efetivamente compuseram o objeto do recurso interposto, não havendo, portanto, qualquer vício de omissão.

Logo, a insurgência do Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025